Tribunal: STF
Processo: RE 573404
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-05-25
Data de publicação: 2010-05-25

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Tributário.
   ICMS. Incidência sobre serviços prestados por meio da internet. 
   Matéria infraconstitucional. Precedentes. RE-RG 583.327. 3. Agravo 
   regimental a que se nega provimento.